Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701580-95.2023.8.07.0018 RECORRENTES: VIA VENETO ROUPAS LTDA, BROOKSDONNA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). PERÍODO DE COBRANÇA ANTERIOR A 2022. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM 2023. SEGURANÇA DENEGADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.287.019, que se deu sob a sistemática da repercussão geral e culminou com a consolidação do Tema 1.093, assentou a invalidade “da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora”. 2. O Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio CONFAZ n. 93/2015. Apenas as ações ajuizadas antes do julgamento conjunto do RE no 1.287.019/DF e da ADI no ADI 5469/DF (24/02/2021) não se sujeitam à modulação de seus efeitos até o exercício financeiro de 2022 (RE 1287019 ED-segundos, Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021). 3. Em resumo, a cobrança é permitida e aplicada de 2015 até 31/12/2021, com a ressalva que poderia continuar ocorrendo desde que houvesse legislação regulamentando, o que veio a ocorrer com a Lei Complementar no 190/2022 respaldada pelo Convênio ICMS no 236, de 27/12/2021 do Conselho Nacional de Políticas Fazendárias - CONFAZ. 4. Na hipótese, o Mandado de Segurança foi impetrado em 24/01/2023, em momento posterior ao julgamento pela Suprema Corte, ocorrido em 24/02/2021 e a impetrante requereu a concessão da segurança para evitar o recolhimento do DIFAL nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes localizados no Distrito Federal nos exercícios financeiros dos anos de 2018, 2019 e 2020. 5. A decisão majoritária tomada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 7066, 7078 e 7070, foi no sentido de que o recolhimento do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS) sobre operações destinadas ao consumidor final deve valer sobre transações ocorridas 90 dias após a data da publicação da Lei Complementar 190/2022, que o regulamentou. 6. A par de aludida fundamentação, a conclusão a que se chega, é pela inexigibilidade do tributo (DIFAL-ICMS) somente no período de 1o/1/2022 até 90 dias após a publicação da Lei Complementar 190/2022, que ocorreu em 05/01/2022. 7. Negou-se provimento ao apelo. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, II, III, IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o da Lei Complementar 190/2022 e 97 do Código Tributário Nacional, afirmando a ilegalidade dos protestos levados a efeito pela Fazenda do Distrito Federal, mesmo com o posicionamento fixado pelo STF quanto à necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015. Articulam sobre a necessidade de observância do princípio da anterioridade para cobrança de tributo, de modo que deve ser afastada a cobrança do ICMS-DIFAL referente aos anos de 2018, 2019 e 2020. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à alegada afronta aos artigos 3o da Lei Complementar 190/2022 e 97 do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030